Tribunal: TJDFT
Processo: 0748340-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 1.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 69102726).
3. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de restituição de quantia paga. Narrou que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios e, apesar de ter pago o valor de R$ 1.000,00, o réu não prestou o serviço e, quando questionado, recusou-se a devolver o valor.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em determinar se a parte prestou os serviços relacionados ao contrato celebrado e se é devida a restituição do valor recebido a esse título.
5. Em suas razões recursais, o réu/recorrente alega, preliminarmente, nulidade da sentença por falta de boa-fé objetiva, ausência de adequada fundamentação e incorreta valoração da prova por decidir de forma contrária aos fatos e as provas apresentadas. No mérito, argumenta que prestou os serviços advocatícios contratados. Requer que a sentença seja reformada para julgar improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, condenando o recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais.
6. Preliminar de nulidade de sentença. Na r. sentença, o magistrado considerou os aspectos que achou necessários para formar sua convicção, fundamentando seu entendimento e reexaminando claramente o conjunto fático-probatório. Ademais, é importante destacar que as provas apresentadas são suficientes para o deslinde da questão, sendo irrelevante a produção de prova testemunhal pleiteada pela parte recorrente. Portanto, eventual discordância do recorrente não é suficiente para a invocada nulidade. Preliminar rejeitada.
7. Quando há documentos suficientes para demonstrar os fatos alegados na inicial, aplica-se a regra processual de distribuição do ônus da prova, conforme o art. 373, inciso II do NCPC, que atribui ao réu a responsabilidade de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
8. No presente caso, embora tenha recebido os seus honorários advocatícios contratuais, o recorrente não cumpriu a obrigação assumida de ajuizar ação de reparação de danos (ID 69102287). Observa-se que o documento de ID 69102297 não é suficiente para comprovar os serviços advocatícios prestados, demonstrando que o recorrente não agiu com o zelo esperado na execução da atividade para a qual foi contratado. Portanto, faz jus o recorrido à restituição do valor pago pelo serviço não prestado.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.